Tribunal: TJDFT
Processo: 0754056-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754056-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: VIA EMBALAGENS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: DOMINGOS SAVIO CARDOSO FILARDI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0741292-51.2020.8.07.001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de sucessão processual para incluir Domingos Sávio Cardoso Filardi, sócio da agravada, no polo passivo (id 210674190 dos autos originários). O agravante alega que a agravada está baixada na Receita Federal e dissolvida regularmente na Junta Comercial. Narra que informou que a agravada foi extinta por liquidação voluntária e formulou requerimento de substituição processual. Explica que o termo usado foi sucessão processual, o que gerou confusão em relação ao requerimento formulado porquanto a fundamentação referiu-se à substituição da empresa devedora pelo sócio que encarregou-se das dívidas da empresa extinta. Alega que a dissolução da pessoa jurídica enseja a legitimidade dos ex-sócios para figurarem no polo passivo da ação porquanto a empresa não possui mais personalidade jurídica própria. Menciona o art. 985 do Código Civil. Sustenta que a doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que a extinção da empresa por meio de baixa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) possibilita a continuidade da cobrança de eventuais dívidas contra seus sócios. Esclarece que isso ocorre em razão do efeito sucessivo do encerramento das atividades. Argumenta que a personalidade jurídica da empresa é extinta com a anotação de sua dissolução no registro competente nos termos do art. 51 do Código Civil. Ressalta que os ex-sócios passam a assumir a titularidade do patrimônio deixado pela empresa e tornam-se responsáveis por eventuais débitos pendentes. Destaca que os sócios ficam suscetíveis de serem responsabilizados por créditos que pertenciam à sociedade extinta, na hipótese em que as fases necessárias à dissolução são desrespeitadas. Transcreve julgados em favor de sua tese. Afirma que a decisão agravada impossibilita que ele receba o seu crédito porquanto a agravada não possui patrimônio em razão de ter deixado de existir como pessoa jurídica. Alega que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária pois inexiste sociedade a ser desconstituída. Acrescenta que a execução deve ser redirecionada ao sócio, o qual deve ser citado previamente para o exercício do contraditório. Defende a necessidade de sucessão processual para garantir que o credor da sociedade dissolvida receba o seu crédito. Frisa que o requerimento não foi de sucessão empresarial, mas de substituição/sucessão processual para incluir no polo passivo o sócio que responsabilizou-se pelos ativos e passivos porventura existentes na liquidação e extinção da pessoa jurídica executada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a inclusão de Domingos Sávio Cardoso Filardi, sócio da agravada, no polo passivo do cumprimento de sentença originário. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 67412630). É o breve relatório. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento de sucessão processual formulado para incluir o sócio da agravada no polo passivo do cumprimento de sentença originário. O agravante alega, em síntese, que a agravada está com a situação baixada nos registros da Receita Federal e encontra-se dissolvida na Junta Comercial. Sustenta que a dissolução da sociedade ocorreu de forma irregular, o que enseja a responsabilização dos sócios pelos débitos remanescentes. A fase executória deve ser iniciada contra o devedor delineado na sentença transitada em julgado. O redirecionamento da execução para terceiros ocorre somente em caráter excepcional e nas hipóteses previstas em lei. A pessoa do sócio não responde pelas obrigações da pessoa jurídica que integra como regra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. A possibilidade de redirecionamento da execução diretamente contra os sócios de uma pessoa jurídica restringe-se à execução fiscal e encontra previsão no art. 135 do Código Tributário Nacional e na Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça. O caso concreto não se trata de execução fiscal, de modo que o redirecionamento da execução ao sócio da agravada por meio da sucessão processual é descabido por configurar violação ao princípio da autonomia patrimonial. O redirecionamento pretendido pelo agravante exige a adoção de procedimento próprio com esse fim em que o contraditório e a ampla defesa sejam garantidos, qual seja, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O argumento de que a instauração do incidente mencionado é impossível no caso concreto porquanto a agravada encontra-se dissolvida não prospera. O art. 1.110 do Código Civil prevê que o credor insatisfeito poderá cobrar a dívida dos sócios até o limite do patrimônio partilhado em seu favor ainda que a liquidação esteja encerrada. A notícia da dissolução da sociedade deu-se durante o cumprimento de sentença originário. O redirecionamento do feito para o sócio da agravada é possível somente com a desconsideração da personalidade jurídica porquanto o débito executado foi constituído pela sociedade e o sócio responderia apenas até o montante do capital integralizado. A dissolução voluntária da sociedade não impede a instauração do incidente pois o exequente pode provar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial enquanto existente a personalidade jurídica. Ressalto que a dissolução irregular da sociedade, ainda que demonstrada, é insuficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. Confira-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em analisar se é legítima a pretensão, ora exercida pela autora, que pretende a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora. 2. Inicialmente a sociedade empresária apelante sustenta que o Juízo singular não garantiu à autora a oportunidade de corrigir o polo passivo. 2.1. O Juízo singular, em respeito ao princípio da congruência, observou, no entanto, a limitação objetiva em sua cognição, sem extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. 2.2. O pedido consistiu na desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária ali referida, com a posterior expedição de mandado monitório para seus sócios. 2.3. Não constava entre os itens do pedido a expedição de mandado monitório direcionado à sociedade empresária devedora. 3. A desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a presença de dois requisitos autorizadores: a) a existência de prejuízo ao credor e b) a ocorrência de abuso de personalidade. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. 5. As provas trazidas a exame pela recorrente são insuficientes para a demonstração do alegado desvio de finalidade ou da ocorrência de confusão patrimonial, pois a mera inexistência de bens penhoráveis e a má administração dos sócios não consubstanciam razões suficientes para a caracterização do abuso de personalidade. 6.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1692821, 07313177320188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19.4.2023) A análise do perigo da demora é desnecessária ante a ausência da probabilidade de provimento recursal porquanto são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos apresentados pelo agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator